Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. OPÇÃO DE REACOMODAÇÃO OFERECIDA. AQUISIÇÃO DE OUTRA PASSAGEM POR CONTA PRÓPRIA PELO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE COMPROMISSOS INADIÁVEIS. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão do cancelamento de voo em decorrência de necessidade de manutenção não programada. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
V. Conforme art. 737 do Código Civil, “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". O cancelamento do voo em razão de necessidade de manutenção não programada não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor e que decorrem da má prestação do serviço. Isso porque tal fato constitui apenas fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida pela demandada, de modo que não se caracteriza como fortuito apto a caracterizar exclusão da responsabilidade.
VI. O caso trata de cancelamento unilateral, o qual obriga o transportador a fornecer assistência material e reacomodação em voo próprio ou de outro transportador, na forma do arts. 27 e 28 da mesma resolução. No caso dos autos, a companhia aérea recorrida disponibilizou assistência material e reacomodação da autora para o voo do dia 06/12/2022, às 12:20h. A autora recorrente, alegando compromissos pessoais, adquiriu passagem de outra companhia, por conta própria e para o mesmo dia, às 05:05h.
VII. Em que pese seja obrigação da companhia aérea a reacomodação em voo na primeira oportunidade, próprio ou de terceiro, certo é que não há razoabilidade na decisão da autora, a qual agravou, sem justificativa comprovada, as consequências advindas do cancelamento do voo. Isso porque não há nenhuma prova de que os assentos no voo da GOL poderiam ser ocupados mediante reacomodação proveniente de outra companhia aérea. Também não há prova nos autos de que a autora possuía compromissos inadiáveis em Brasília no dia 06/12/2022. A autora não comprovou que é dentista, que tinha pacientes agendados e muito menos que é militar do Exército. Assim, nas circunstâncias deste caso concreto, não há razão para responsabilizar a companhia aérea, observado o delineado no REsp 1796716/MG.
VIII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. A recorrente vencida arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.